Tribunal: STF
Processo: AC 3296
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na ação cautelar. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Preclusão. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. É condição do agravo regimental que suas razões se voltem contra os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Esse pressuposto não é suprido pela simples repetição da tese recursal rejeitada. Incidência do art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. Precedentes: Rcl nº 6031/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 19/8/2010; MS nº 31142/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/4/12.



    3. Não conhece a Corte do agravo regimental.